Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-32.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017537-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARANHAO - CPF: 182.959.948-83 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA
.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS
.
RELAÇÃO CONTRATUAL
COMPROVADA
.
PROVAS
ROBUSTAS
DA

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO

NÃO
CONFI
G
URADO
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA
.

PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que
a
autor
a
alega que teve seu nome negativado indevida
mente
pela
parte
Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2
.

A

empresa ré
alega que
a
reclamante
contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações,
juntando aos autos
ficha cadastral,
histórico de consumo
e consulta de atendimentos referentes a unidade consumidora n.

742785-9, localizada no endereço RUA ALFREDO LENZ, N. 556, QD 08, LT 13, JD SANTA RITA, SINOP/MT
.

Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

3
.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária
Energisa
é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à
inscrição, deveria
a
reclamante impugnar especificamente essa indicação, apresentando a UC utilizada por el
a
no período do débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
Somado a isso, em diligência, o juízo do piso identificou que a autora residia no endereço indicado pela recorrida, conforme os documentos anexados aos autos n.
8012214-34.2015.8.11.0015
e
1019179-74.2020.8.11.0015
, que abaixo colaciono:

5
.

Assim, diante
de
comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, a
usência de prova de quitação da fatura ora questionada
, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral
.

6
.
Em relação a condenação d
a
Recorrente na sanção por
litigância de má-fé
, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil
.

7
.
Ante todo o exposto
, a sentença
,

que
julgou improcedentes

os pedidos iniciais
e condenou o parte reclamante ao pagamento de multa
8% sobre o valor da causa
, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n
.
9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termos do art. 46 da Lei n.
9.099/95.

8.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022